Tribunal: TCU
Processo: 008.372/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria com vistas a apurar a atual política de reajuste de combustíveis praticada pela Petrobras e os consequentes e sucessivos aumentos de preço, sobretudo da gasolina, do diesel e do gás de cozinha e a implementação da política de desinvestimentos da estatal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional que tratam da Proposta de Fiscalização e Controle (PFS) 1/2018, da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC), que solicita informações sobre a política de preços de combustíveis da Petrobras e sobre o acompanhamento da Carteira de Desinvestimento da estatal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente feito em relação aos processos TC Processo 014.566/2017-6 e TC Processo 009.508/2019-8 ; 9.2. informar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor que: 9.2.1. os resultados mais atualizados das análises realizadas sobre a carteira de desinvestimentos da Petrobras se encontram nos Acórdão 2479/2021-TCU-Plenário ; 977/2022-TCU/Plenário; e 1.180/2022-TCU/Plenário; 9.2.2. o processo de acompanhamento da carteira de desinvestimentos da Petrobras tem sido realizado de forma contínua por este Tribunal, permanecendo análises em dois processos distintos: Projeto Phil - Fase 2 (TC Processo 024.764/2020-5 ) e Monitoramento da carteira de desinvestimentos da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para o biênio 2021-2022 (TC Processo 016.559/2021-5 ), cujas informações sobre as análises e os respectivos resultados poderão ser requisitados a qualquer tempo; 9.2.3. em relação à auditoria realizada sobre a adequação da política de preços de combustíveis da Petróleo Brasileiro S.A. (TC Processo 030.033/2016-0 ), o trabalho foi concluído no âmbito da unidade técnica, estando em análise do Ministério Público junto a este Tribunal, mas ainda pendente de deliberação e, tão logo o processo seja apreciado, o resultado será encaminhado à Comissão; 9.3. encaminhar cópia dos Acórdão 2479/2021-TCU-Plenário ; 977/2022-TCU/Plenário; e 1.180/2022-TCU/Plenário à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor; 9.4. considerar atendida a requisição de informações acerca das análises relacionadas à carteira de desinvestimentos da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); 9.5. informar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor que o integral cumprimento da presente solicitação depende da apreciação da auditoria realizada sobre a política de preços adotada pela Petrobras (TC Processo 030.033/2016-0 ), permanecendo inalterada a informação prestada à Comissão, em abril de 2022, no sentido de que o trabalho foi concluído no âmbito da unidade técnica, estando em análise do Ministério Público junto a este Tribunal, mas ainda pendente de deliberação; 9.6. juntar cópia da desta deliberação ao processo TC Processo 030.033/2016-0 , conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução TCU 215/2008; e 9.7. dar ciência desta decisão, bem como de seu relatório e voto, à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC).